Tribunal: TJSP
Processo: 1018680-92.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BIA CORREA ESPORTES LTDA ME, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 32794
2
Embargos de Declaração Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602/50000
Embargante: Bia Correa Esportes Ltda Me
Embargado: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Comarca: Sorocaba
Voto no 32794
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 130/137 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento ao apelo da entidade tributante, buscando a
sociedade empresária ora embargante, nesta sede, em suma, o
suprimento de omissão quanto ao enquadramento das atividades da
embargante como de publicidade, marketing ou propaganda, no item
37.01, da lista anexa à LC no 116/03, destacando a ausência de
qualquer menção, por parte da municipalidade, neste sentido,
pugnando por um pronunciamento judicial: a) de quais são as
atividades-fim que os Contratos de Cessão de Direito de Imagem
detém; b) se há incidência de ISS sobre as atividades-meio
empregadas para atingir a finalidade dos contratos; c) quanto à
existência de obrigação de fazer os contratos de cessão de imagem e
se tal conjectura afastaria a incidência de ISS aos contratos sub
judice, nos termos dos artigos 5o, LV e 93, IX, da CF (fls. 01/07).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 32794
3
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela
municipalidade
ora
embargada
foi
apreciado
e
decidido
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a r.
decisão de fls. 130/137 (dos autos em apenso), que deu provimento
ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN
c.c. Repetição de Indébito ISS - Exercícios de Set. 2018
a Maio 2019 - Município de Araçoiaba da Serra -
Alegação de não incidência do ISS sobre Contrato de
Cessão
de
Direitos
de
Imagem
-
Direito
não
controvertido neste ponto - Razões do apelo no sentido
de contrato não trazer apenas a Cessão de Direito de
Imagem em suas cláusulas - Alegação de tributação
sobre obrigação de fazer do atleta, conforme cláusulas
contratuais, incidindo nestes casos o imposto (item
37.01) - Análise do contrato demonstra a correta
fundamentação municipal - Precedente jurisprudencial
desta 15a Câmara de Direito Público - Cobrança válida -
Sentença reformada - Apelo municipal provido”.
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018680-92.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 32794
4
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR